Tribunal: TJDFT
Processo: 0008835-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008835-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Determino a remessa dos autos à douta Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos quanto às impugnações de ID: 22956275 (PCT n. 0748084-24.2020.8.07.0000 - credora ROSETE SANTOS), 23846509 (credores ROSÂNGELA MARIA QUEIROZ, ROSIMARY SOARES DE ARAÚJO e RUBENS COELHO), 23785783 e 24219615. Prestados os esclarecimentos, às partes. Brasília, 21 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador